Tribunal: TJSP
Processo: 2040800-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Análise dos documentos constantes dos autos, que levam à conclusão de que a parte agravante não possui meios para suportar com o pagamento das custas do processo. – Decisão Reformada – Agravo Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040800-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DEIVID DA
SILVA ALMEIDA, é agravado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040800-41.2020.8.26.0000 -Voto no 20816
2
Voto no 20816
Agravo no 2040800-41.2020.8.26.0000
Agvte: Deivid da Silva Almeida
Agvdo: Omni S/A CFI
Comarca: São Paulo
Juíza: Lúcia Caninéo Campanhã
Agravo de Instrumento
Justiça Gratuita
Análise dos
documentos constantes dos autos, que levam à conclusão de que a
parte agravante não possui meios para suportar com o pagamento
das custas do processo. Decisão Reformada Agravo Provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Deivid da Silva Almeida, contra a decisão copiada à fls. 34/35 que indeferiu
pedido de justiça gratuita.
O agravante sustenta em apertada síntese a
necessidade de reforma da r. decisão agravada na medida em que não
possui condições de arcar com as despesas processuais sem que estas
interfiram no seu sustento e de seus familiares.
Concedido o efeito suspensivo (fls. 47), bem como
dispensada a intimação da parte adversa para resposta, uma vez que
ainda não foi citada.
É o Relatório.
Voto.
O agravo comporta provimento.
A
Constituição
Federal
de
1988
prevê
a
assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5o, LXXIV).
Sabe-se que para concessão do benefício, não
basta apenas à apresentação da declaração de pobreza.
No caso dos autos pode se observar que a parte
agravante exerce a atividade de mecânico de refrigeração, juntando além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040800-41.2020.8.26.0000 -Voto no 20816
3
da declaração de hipossuficiência (fls. 33), cópia da isenção de IR (fls. 34)
tendo uma única fonte de renda (EOS Engenharia S/A fls. 37/40), sendo que
seus rendimentos líquidos variam entre um salário mínimo e meio e dois
salários mínimos e meio de acordo com as horas extras trabalhadas.
A professora Teresa Arruda Alvim Wambier, sobre
o assunto leciona:
Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus ao
benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de
recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios” (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de
necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou
faturamento máximos. (...). A gratuidade judiciária é um dos
mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode
exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que
comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se
desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e
custear o processo (Breves comentários do código de processo
civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim Wambier...[et. alli],
coordenadores 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015).
Há de se levar em conta ainda, a situação de
excepcionalidade que estamos convivendo, diante da crise gerada pelo
Covid19. Assim, respeitado entendimento diverso, o pedido de gratuidade
somente pode ser indeferido se existente nos autos elementos de
convicção que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão
do benefício, o que numa análise da prova documental carreada ao
processo, não se evidencia no caso em apreço.
Diante do exposto, o meu voto DÁ PROVIMENTO
ao agravo para se conceder à parte agravante o benefício da gratuidade.
Ramon Mateo Junior
Relator